Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0708036-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL PIRES ESPINHEIRA IMPETRANTE: LEANDRO NUNES DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL PIRES ESPINHEIRA, preso em 05/12/2019, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 15473255 – p. 1-3). Diz o impetrante que o paciente foi injustamente preso, discorre sobre a prova do auto de prisão em flagrante e afirma que nenhuma substância foi encontrada em seu poder, tendo sido localizado dormindo com sua companheira, não havendo hipótese de flagrante. Afirma que a decisão convolou o flagrante em preventiva de forma genérica, sem especificar a situação individual de cada um dos envolvidos. Assevera que o paciente possui endereço fixo, exerce ocupação lícita, possui família e não tem condenação transitada em julgado, não demonstrando periculosidade, tratando-se de fato único em sua vida. Alega que pode ser aplicado regime aberto e ser substituída sua pena. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 15460964). A inicial veio acompanhada de documentos. Os autos foram distribuídos ao plantão judicial, porém o e. Desembargador Plantonista, João Egmont, deixou de apreciar a liminar, pois entendeu que não se tratava de caso sujeito ao regime de plantão (ID 15475207). É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob os argumentos, em síntese, de que não se trata de prisão em flagrante, pois nenhuma droga foi apreendida em poder do paciente, o qual possui condições favoráveis, bem como a decisão não especificou a situação individual de cada um dos envolvidos e a pena pode ser substituída e aplicado regime aberto. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). O condutor do flagrante, policial Glauver de Abreu Dantas, afirmou que passou a investigar uma quadrilha voltada para o tráfico de drogas, desde junho de 2019, a qual foi batizada de “Operação Destino” e que contou com escutas telefônicas. Relatou que os alvos eram Diego e o paciente Rafael, dentre outros, e durante o monitoramento verificou-se uma associação com intensa mercancia de drogas, dentre as quais maconha e cocaína em vários diálogos entre Diego e Rafael, evidenciando estreita relação entre os dois. Rafael tinha perfil de liderança e dava instruções para Diego guardar, vender, separar, transportar e distribuir as drogas para outras pessoas e, às vezes, Diego também determinava que Rafael realizasse as mesmas condutas. Afirmou que, em diálogo ocorrido um dia antes da prisão, em 04/12/2019, Diego recebeu ligação de um interlocutor encomendando 50g de maconha e a entrega seria para o dia 05/12/2019. Disse que nesta última data foi desencadeada a etapa de cumprimento dos mandados de busca e apreensão da operação mencionada e então foi para a casa de Diego, onde foram localizadas, dentre outros objetos, porções de maconha envoltas em papel filme e um pote de creatina com pó branco, similar à cocaína. O irmão de Diego, Ítalo, assumiu a propriedade da droga, o que levou à conclusão de sua participação no grupo, pois há interceptações que indicam a participação do irmão de Diego. Não há dúvidas de que a droga pertence ao grupo criminoso. O agente de polícia Fabrício Rodrigues da Costa Milhomem foi escalado para cumprir mandado de busca e apreensão na casa de Diego (p. 24) onde encontraram as porções de cocaína e maconha, R$ 285,00 em espécie, tubos cilíndricos comumente usados para acondicionar cocaína, os quais foram achados dentro de um pote preto no telhado da casa, o qual exalava cheiro de cocaína. Ítalo disse que era o proprietário dos objetos encontrados, uma porção pardo-esverdeado, duas porções brancas e 100,00 e Diego disse que lhe pertencia uma porção pardo-esverdeada. A corroborar a prova oral está a Comunicação de Ocorrência Policial (ID 15473248). Ressalte-se que não foram juntados pelo impetrante os interrogatórios dos réus, fim de se verificar qual seu conteúdo, sendo que o do paciente foi mencionado na decisão impugnada, consoante se verificará adiante. Ademais, conforme verifiquei em consulta ao andamento processual (ApOrd 0706443-53.2020.8.07.0001), a denúncia foi recebida em 13/03/2020, em relação ao paciente e mais 9 (nove) denunciados – Gustavo Sousa do Nascimento ou Gustavo de Souza Bassul, Cínthia Bassul de Oliveira do Nascimento, Diego Henrique Gomes Quintiliano, Filipe Lopes da Silva, Angélica De Souza Barbosa, Carlos Eduardo Martiniano de Sousa, Ricardo de Melo Alcântara, Ítalo Gomes Dias e Carlos Martins Alves de Souza. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria. Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Consta dos autos investigação detalhadas a respeito do tráfico e associação para o tráfico. O fato vem sendo investigado desde junho de 2019 havendo indícios suficientes a afirmar que os três estão associados na prática habitual do delito. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens dos indiciados que já possuem intenso envolvimento com a prática delitiva. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. (...) A defesa de Rafael requereu que fosse oficiada à Corregedoria da Polícia Civil afirmando ser irregular o depoimento do Rafael. Afirma que ele achava que era um Termo de compromisso e que o delegado teria dito que o liberaria na Delegacia. No entanto, não há nada nesse sentido a dar mínima verossimilhança ao alegado. Conforme consta, o Rafael deu o seu relato detalhado em Delegacia e assinou as duas páginas de depoimento (frente e verso), fato que foi presenciado pelo Delegado e pelos agentes de polícia. Não há como se retirar a presunção de veracidade do que foi feito em sede de delegacia. Além disso, não há que se falar em qualquer prejuízo ao autuado, uma vez que na instrução e julgamento, em contraditório judicial, poderá voltar atrás no depoimento, caso queira. Por fim, ressalto que os demais agentes permaneceram calados o que foi regularmente feito na Delegacia e o Rafael quis dar o depoimento vindo a assiná-lo. Desse modo, indefiro o pedido de providências” (ID 15473255) - negritos nossos. A decisão mostra-se adequada e suficientemente fundamentada. De fato, a prisão do paciente decorreu de investigação objetivando descobrir uma associação criminosa voltada apara o tráfico de drogas denominada “Operação Destino”, no qual mais nove pessoas foram denunciadas, consoante acima informado. Ademais, quanto à alegação de que não houve conduta especificada, a Magistrada se referiu ao auto de prisão em flagrante, do qual o impetrante não juntou todas as peças, não havendo como se verificar as informações, sendo que a autoridade coatora registrou que não detectou nenhuma anormalidade formal ou material na peça extraprocessual. Do mesmo modo, não foi juntada a folha penal do paciente, a fim de se conferir os antecedentes, apontados na decisão impugnada, a qual possui credibilidade. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que supostamente participa de associação criminosa, voltada para a difusão ilícita de entorpecentes ilícitos, com mais nove denunciados, o que, por si só, já determina maior grau de periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática de crimes, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2020 15:00:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator